Tribunal: TJMT
Processo: 0000981-67.2015.8.11.0019
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000981-67.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), ROGGER CABRINI RODRIGUES BRANDAO - CPF: 034.798.641-20 (ASSISTENTE), WALDECI LAERCIO DA SILVA - CPF: 933.460.691-68 (ASSISTENTE), APARECIDO TRINDADE AMARAL - CPF: 383.566.781-53 (ASSISTENTE), APARECIDO DIAS DA SILVA - CPF: 559.261.261-34 (ASSISTENTE), JONATHAN MANTOVANI - CPF: 030.215.151-69 (ASSISTENTE), NIVALDO BRASIL SOARES - CPF: 007.894.151-27 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS PAULOSSO DE LISBOA - CPF: 853.465.511-15 (ASSISTENTE), GABRIEL CONTER DE SAO JOSE - CPF: 013.536.651-86 (ASSISTENTE), JOSÉ ROBERTO DE JESUS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO RICARDO BORBA AZOIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – TESE SUBSIDIÁRIA – EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovado o porte ilegal de munições de uso permitido pelo conjunto probatório (depoimento dos policiais), não se pode acolher a tese da defesa de ausência de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos primários e secundários da condenação, pelo que, não pode ser considerada para efeitos da reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000981-67.2015.8.11.0019

APELANTE: CELSO RICARDO BORBA AZOIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Celso Ricardo Borba Azoia contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que julgou parcialmente procedente a denúncia, declarou a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, do crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, e o condenou pela prática do delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa (Id.: 151480966).

Celso Ricardo Borba Azoia interpôs embargos de declaração, que não foram acolhidos (Id.: 151480974).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu pelo crime de posse de munição ante a ausência de provas à sua incriminação.

Em pedido subsidiário, caso seja mantida a condenação, requer a exclusão da reincidência, em virtude da extinção da punibilidade do crime anterior abarcado pela prescrição (Id.: 151480979).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 151480985).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso de apelação para afastar a reincidência, pois
“a
punibilidade do réu, no processo utilizado como fundamento da reincidência, foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva retroativa”
(Id.: 154692161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO RICARDO BORBA AZOIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que
“
uma equipe da SEMA estava patrulhando a região conhecida como km47, ocasião que abordaram dois caminhões dirigidos pelos funcionários do denunciado, às suas ordens, e constataram que transportavam sessenta e três toras de madeira, sem a guia de transporte florestal”
.

Consta que, em ato contínuo,
“no momento do interrogatório na Delegacia de Polícia sobre o fato anterior, o indiciado se direcionou ao seu veículo para buscar seus documentos pessoais, momento em que fora flagrado pelo miliciano que o acompanhara tentando esconder as munições de arma de fogo, motivo pelo qual fora preso em flagrante delito”
.

Razão pela qual Celso Ricardo Borba Azoia foi denunciado pelos crimes do artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 e do artigo 16 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2015.

A sentença foi prolatada em 25 de agosto de 2021.

Foi decreta a extinção da punibilidade estatal pelo reconhecimento da prescrição do crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. E, em relação ao crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/03, o magistrado considerou que
“
o artefato apreendido (munições de calibre 357 Magnum) teve a sua natureza alterada de uso restrito para uso permitido, por força do Decreto n. 9.847/19, editado pela Presidência da República, e pela Portaria n. 1.222/19, expedida pelo Comando do Exército, configurando assim novatio legis in mellius. Logo, ante a superveniência de norma penal material mais benéfica ao réu, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido), o que será analisado e processado nesses autos”
.

Nesse ponto, condenou o réu pela prática do delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

A Defensoria Pública se insurge quanto à condenação do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que
não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva
, pelo que, requer a absolvição do réu.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2015.257260, termo de apreensão, e provas orais (Id.: 151480955).

A autoria delitiva igualmente está evidenciada.

O policial civil
Rogger Cabrini Rodrigues Brandão
, na delegacia, declarou que, ao atender uma ocorrência referente ao Boletim de Ocorrência n. 2015.257260, solicitou que Celso Ricardo lhe apresentasse os documentos pessoais, que, na ocasião, disse que iria buscá-los em sua camionete.

Relatou que
“seu pai Celso Azoia estava dormindo dentro da caminhonete de Celso Ricardo; Que eu acompanhei Celso até a caminhonete e comecei a perceber que ele estava nervoso, foi quando percebi uma movimentação estranha de suas mãos como se tivesse tentando esconder algo, e vi que Celso Ricardo, entregou para seu pai uma caixa de munição Magnum .357; Que Celso ainda tentou esconder; Que pedi que me entregasse e saíssem de dentro da camionete; Que solicitei apoio a investigadora Fabiana Vanessa do Nascimento para fazer buscas dentro dos veículos apreendidos e da camionete e que nos mesmos não foram encontrados quaisquer objetos ilegais, apenas objetos de trabalho, como ferramentas e de higiene pessoal”
(Id.: 151480955).

Na fase judicial, ratificou a versão ofertada na delegacia (Id.: 151480957).

Depoimento confirmado pela policial civil
Fabiana Vanessa do Nascimento
(Id.: 151480955).

O policial militar
Waldecir Lercio da Silva
, na fase investigativa, afirmou que estava de serviço no dia 2 de setembro de 2015 e, por volta das 23h00min.,
“analistas do meio ambiente da secretaria estadual de meio ambiente, compareceram no destacamento onde conduziam dois veículos com madeiras apreendidas por eles; Que um caminhão era conduzido por Aparecido Dias da Silva e outro caminhão conduzido por Aparecido Trindade do Amaral; Que o engenheiro agrônomo Gabriel Conter de São José, funcionário da SEMA, abordou os veículos e constataram que ambos estavam transportando madeira ilegal, sem as guias de transporte, devido a isso, venho até esta GUPM, onde registramos o devido boletim de ocorrência e encaminhamos os caminhões juntamente com as madeiras apreendidas para a delegacia (...)”
(Id.:151480955).

Na fase investigativa, disse que, na delegacia, foram realizadas buscas dentro da camionete, onde foram encontrados os projéteis (munições de uso restrito) (Id.: 151480957).

Celso Azoia
, na delegacia, contou que, em 3 de setembro de 2015, por volta das 00h06min., estava em frente à delegacia da Polícia Civil de Porto dos Gaúchos, dormindo, dentro da camionete de seu filho Celso Ricardo Azoia, esperando-o resolver a situação das madeiras apreendidas em razão da extração ilegal, quando foi acordado por seu filho, abrindo a porta do veículo, juntamente com um policial civil.

Narrou que, de repente, seu filho
“tirou dentro do baú da camionete Hilux uma caixa de munição de uso restrito; Que o declarante relata que se assustou quando viu a caixa de munição Magnum .357; Que o declarante relata que seu filho pediu para esconder do policial civil a caixa de munição, porém não conseguiu pois ficou nervoso; Que o declarante relara que o policial desconfiou e viu quando tentou esconder a caixa de munição; Que o policial pediu para entregar a caixa de munição e pediu para ambos saírem de dentro da camionete (...) Que o declarante relata e afirma não saber de quem são as munições que estavam dentro do carro de seu filho Celso Ricardo Azoia (...)”
(Id.: 151480955).

Em juízo, declarou que foi acompanhar seu filho à delegacia, mas permaneceu, dormindo, dentro da camionete quando, de repente, Celso Ricardo, acompanhado de um policial, retornou. Afirmou que, na sequência, o policial vistoriou o veículo e encontrou, dentro de um compartimento, as munições, mas alega não serem de seu filho (Id.: 151480957).

Celso Ricardo Borba Zoia
, na fase investigativa, admitiu que os caminhões e as máquinas de pá apreendidos pertencem a sua empresa (J. Lisboa da Hora EPP), mas assegurou que a madeira não era de sua propriedade, dizendo, ainda, que foi contratado somente para fazer o transporte.

Afiançou ser o procurador da empresa e soube que fiscais da SEMA abordaram os caminhões, motivo pelo qual foi ao encontro dos motoristas na delegacia da polícia Militar de Porto dos Gaúchos (Id.:151480955).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou que, ao chegar na delegacia, o policial pediu seu documento pessoal para averiguação, pelo que, respondeu que estaria na camionete.

Contou que o policial que o acompanhou, vistoriou a camionete e encontrou as munições. No entanto, assegurou que se sentiu
“surpreso”
, pois não sabia que as balas estavam no baú da Hilux, já que, embora a camionete seja dele, está a serviço da empresa e, por esse motivo, outras pessoas dirigem o veículo (Id.: 151480957).

Embora a defesa alegue não existirem provas suficientes a confirmar a condenação do réu e requerer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, extrai-se do depoimento prestado pelo policial, que acompanhou Celso Ricardo até a camionete, que ele
“presenciou o réu entregando um objeto ao seu pai. Depois desse fato, a testemunha e outra agente revistaram o veículo e apreenderam munições Magnum .357, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante do réu. A testemunha reafirma ter presenciado o réu entregando a caixa com as munições Magnum .357 para escondê-las”
(Id.: 151480966).

De outra ordem, o policial militar Waldecir Laércio da Silva também confirmou que as munições foram encontradas na camionete, o que demonstra serem relevantes os depoimentos harmônicos prestados por todos os policiais que participaram da apreensão.

Além do mais, não há qualquer circunstância a macular a imparcialidade ou má-fé dos policiais, que estavam no momento exercendo o múnus público.

Logo, comprova-se a autoria do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, pois, o réu foi identificado transportando munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que as condutas tipificadas no dispositivo legal perturbam a ordem pública e afrontam o direito à segurança pública,
o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

A propósito:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (...)” (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“Havendo nos autos provas suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato (...)” (N.U 0002857-10.2016.8.11.0088, Câmara Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, publicado no DJE 14/09/2022).

Ademais, é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que
“os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo suficiente a prática do núcleo do tipo, in casu, “portar” a munição, sem autorização legal, para a caracterização da infração penal, pois são condutas que colocam em risco a incolumidade pública, independentemente de a munição vir ou não acompanhada da arma de fogo”
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 28/2/2018.)

Destarte, o conjunto probatório angariado nos autos é apto a manter a condenação do réu pelo crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Ultrapassada a autoria delitiva, a Defensoria Pública pleiteia o
afastamento da agravante da reincidência
, ao argumento de que no processo anterior, utilizado como suporte pelo juiz de primeiro grau, a punibilidade foi extinta com base na prescrição da pretensão punitiva.

Infere-se dos autos que a exasperação da pena foi motivada pela condenação promovida nos autos n. 16974-81.2015.811.0042 (Código 412176), que transitou em julgado em 20-4-2016 (crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98).

Ocorre que, naqueles autos, foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva retroativa.

Eis o excerto da decisão:

“Sendo assim, ocorreu a prescrição executória,
ante o decurso de tempo superior a 02 anos, contados do recebimento da denúncia até a data da sentença
, transcorrendo período superior ao previsto no art. 109, inciso VI, redação vigente ao tempo dos fatos, do Código Penal” (Autos n. 16974- 81.2015.811.0042 - 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT) (destaquei).

Assim, como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“embora o magistrado da 2a Vara Criminal de Cuiabá tenha citado a ocorrência da prestação executória, verdadeiramente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, contada entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença”
.

A propósito:

“(...) 3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes (AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020)” (AgRg no HC n. 696.566/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

No mesmo sentido: EDcl no AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020.

Portanto, merece retoque o cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Via de consequência, em razão de o réu preencher os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por (2) duas restritivas de direitos a ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Defensoria Pública para excluir a agravante da reincidência, pelo que, fixo a reprimenda definitiva em
2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Contudo, em razão do preenchimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena corpórea por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023